Tribunal: TJSP
Processo: 0008008-17.2011.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Operação Interestadual afastada – Exigência da diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, além da multa punitiva – Decadência afastada – Exegese do artigo 173, I, do CTN - Ausência de provas da regularidade das operações, da boa-fé da empresa vendedora e da adoção das cautelas de praxe – Documentos juntados aos autos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Operação Interestadual afastada – Exigência da diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, além da multa punitiva – Decadência afastada – Exegese do artigo 173, I, do CTN - Ausência de provas da regularidade das operações, da boa-fé da empresa vendedora e da adoção das cautelas de praxe – Documentos juntados aos autos insuficientes para afastar a conduta culposa – Multa punitiva – Redução para 100% do valor do tributo - Respeito ao entendimento fixado pelo C. STF no sentido de que a multa não pode ser fixada em montante superior ao valor do imposto – Honorários advocatícios – Fixação única para a execução e os embargos à execução – Recurso provido em parte.